Tribunal: STF
Processo: ARE 1434779
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por José Willame Cavalcante de Souza com fundamento na alínea ’a’ do permissivo constitucional (eDoc 100), em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral assim ementado (eDoc 84):



    AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. NULIDADE DA INTIMAÇÃO QUE DETERMINOU A REGULARIZAÇÃO DE VÍCIOS PROCESSUAIS. INEXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. REVOGAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O ato de renúncia dos advogados deve ser acompanhado da cientificação do respectivo mandante, a fim de que este providencie a nomeação do sucessor. 



    2. Os advogados renunciantes, por expressa dicção do art. 112, § 1°, do CPC/2015, seguem legalmente obrigados a representar o outorgante pelo prazo de 10 (dez) dias. 



    3. A intimação realizada neste período, por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico em seus nomes, é válida e eficaz para todos os fins. 



    4. É dever das partes zelar por uma atuação colaborativa e não-contraditória, em respeito aos princípios da lealdade e da boa-fé processual.



     5. Mantida, por seus próprios fundamentos, a decisão que extinguiu o mandamus sem resolução de mérito, bem como revogou a liminar concedida, tornando sem efeito os atos praticados pelo Comissão Provisória do PROS/SP sob a presidência do ora agravante. 



    6. Agravo interno a que se nega provimento.



    Em suas razões recursais, o recorrente alega violação às normas contidas nos arts. 5º, XXXVI, LIV, LV, 14, e 17, § 1º, da Constituição Federal, sustentando, em síntese que:



    O agravo regimental ressaltou a nulidade absoluta existente diante da não ocorrência da intimação pessoal do Recorrente, tal qual determinada nos autos, bem como necessidade de retomada da marcha processual com devolução do prazo processual para regularização da representação processual [...]



    Aduzindo, ainda, a ofensa ao art. 93, IX, da Carta Federal, defende que “[...] o acórdão recorrido nada trouxe de fundamentação quanto às razões que dispensariam a intimação pessoal do Recorrente [...]”.



    O recurso extraordinário foi inadmitido pela Presidência da Corte Superior Eleitoral à justificativa de sua prejudicialidade (eDoc 103). 



    É o relatório. DECIDO.



    Reputo inadmissível o apelo extremo.



    1. Consigno, desde logo, que este Supremo reconheceu a ausência de repercussão geral da análise de requisitos de admissibilidade do mandado de segurança:



    A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do mandado de segurança tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.



    (AI 800.074, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 318/RG)



    2. De outro lado, incide à espécie o enunciado n. 631 da Súmula/STF, que restou assim editada:



    Extingue-se o processo de mandado de segurança se o impetrante não promove, no prazo assinado, a citação do litisconsorte passivo necessário.



    Tais circunstâncias, por si só, constituem óbices ao exame das matérias postas no recurso extraordinário.



    3. Não obstante, observo que a suposta ofensa aos arts. 5º, XXXVI, LIV, e 17, § 1º, da Carta Federal não foi alegada no agravo interno (eDoc 67), tampouco debatida no acórdão recorrido (eDoc 84), tendo sido suscitada de maneira tardia – apenas na petição dos embargos de declaração (eDoc 86).



    Desse modo, a extemporânea alegação de ofensa ao texto constitucional não supre o prequestionamento das referidas questões, a atrair os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ARE 954.097 AgR, ministro Edson Fachin; ARE 1.164.481 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 1.246.939 AgR, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.282.492 AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.297.394 AgR, ministro Luiz Fux; entre outros):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. PREQUESTIONAMENTO TARDIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    I – Não debatida previamente a matéria constitucional alegadamente contrariada, resta ausente o necessário prequestionamento. A oposição posterior de embargos de declaração com tal fito configura o inadmissível prequestionamento tardio. Enunciados 282 e 356 da Súmula/STF.



    II – Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    III – Agravo interno ao qual se nega provimento.



    (ARE 1.261.599 AgR, ministro Nunes Marques)



    O prequestionamento explícito é pressuposto de ordem processual que deve ser observado para a abertura da via extraordinária. É o que se constata dos seguintes julgados: ARE 1.071.192 AgR, ministro Dias Toffoli; ARE 1.102.958 AgR, ministro Gilmar Mendes; ARE 1.287.156 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.322.529 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RE 1.147.881 AgR, ministra Rosa Weber; entre outros:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Prequestionamento explícito. Requisitos. Embargos de declaração. Inovação recursal. Impossibilidade. Prequestionamento ficto. Art. 1.025, do CPC/15. Requisitos.



    1. O Supremo Tribunal Federal sempre exigiu o prequestionamento explícito da matéria constitucional ventilada no recurso Por outro lado, não admite o chamado “prequestionamento implícito”. (...)



    (ARE 1.271.070 AgR, ministro Dias Toffoli)



    4. Para além disso, consigno que o Plenário e ambas as Turmas desta Suprema Corte possuem entendimento de que a alegação de ofensa aos princípios do ato jurídico perfeito (ou princípio da segurança jurídica) e do direito adquirido configura, quando muito, ofensa meramente reflexa às normas constitucionais (ARE 1.246.229 AgR segundo, ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.252.687 AgR, ministro Edson Fachin; RE 1.193.341 AgR, ministro Gilmar Mendes; RE 1.193.368 AgR, ministra Rosa Weber; RE 1.199.397 AgR, ministro Gilmar Mendes; RE 1.220.589 AgR, ministro Alexandre de Moraes; RE 1.264.679 AgR ED, ministro Edson Fachin; entre outros):



    CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. ATO JURÍDICO PERFEITO. DIREITO ADQUIRIDO. OFENSA REFLEXA.



    1. Alegação de ofensa aos princípios do ato jurídico perfeito e do direito adquirido configura, quando muito, ofensa meramente reflexa às normas constitucionais.



    2. Agravo regimental improvido.”



    (AI 732.374 AgR, ministra Ellen Gracie – meus grifos)



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Consumidor. Plano de saúde coletivo. Rescisão unilateral. Violação do princípioda prestação jurisdicional, do ato jurídico perfeitoe do direito adquirido. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. A violação do princípio da prestação jurisdicional, bem como dos institutos do ato jurídico perfeito e do direito adquirido, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário.



    (ARE 1.238.441 AgR, ministro Dias Toffoli – meus grifos)



    5. Pontuo, ainda, que à questão atinente ao suposto desrespeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal são aplicáveis os efeitos da ausência de repercussão geral, por articular a matéria impugnada, em casos tais, ofensa meramente reflexa à Constituição Federal (ARE 748.371, Tema n. 660/RG).



    6. De outro lado, colho do acórdão recorrido o seguinte fragmento elucidativo (eDoc 84):



    É necessário assinalar, contudo, que o ato de renúncia a que o agravante faz referência, subscrito no dia 14/9/2022 (ID 158068331), não veio acompanhado de prova da comunicação ao respectivo mandante, conforme exigência ínsita no caput do art. 112 do CPC/2015, que assim dispõe: [...]



    Fica evidente, portanto, que a renúncia não havia sido perfectibilizada à época da publicação da intimação no DJe, significando que os advogados constituídos que a subscreveram, estavam legalmente obrigados a continuar a defender os interesses do agravante. 



    Independentemente da discussão a respeito da eficácia do ato de renúncia, anoto que a intimação ora questionada foi publicada 8 (oito) dias após ter sido ele subscrito e juntado aos autos (14/9/2022). 



    Ora, a dicção do art. 112, § 1º, do CPC é cristalina ao estabelecer que durante os 10 (dez) dias seguintes à renúncia, “o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo”. 



    Por isso, a intimação pessoal exigida nesta petição de agravo não se fazia necessária, uma vez que a publicação do ato no DJe, por si só, afigurava-se suficiente para inaugurar a fluência do prazo para saneamento dos vícios processuais acima referidos e para o desencadeamento dos demais efeitos legais, sobretudo porque, insista-se, os procuradores primitivos do agravante, naquela ocasião, ainda eram os seus legítimos representantes processuais. 



    De resto, convém salientar que é firme o entendimento deste Tribunal Superior no sentido de que a comunicação da renúncia ao mandante o obriga a “constituir novo patrono, razão por que é desnecessária a intimação pessoal para o prosseguimento do feito.” [...]



    Assim, ressoa cristalino que o Colegiado de origem decidiu a presente causa ao amparo da interpretação de legislação infraconstitucional, tornando a ofensa à Constituição, caso existente, reflexa ou indireta, e da avaliação do arcabouço factual dos autos, o que atrai, à espécie, o óbice do verbete n. 279 da Súmula/STF.



    7. Finalmente, do conteúdo do fragmento do acórdão recorrido acima transcrito resta inequívoco que não procede a alegação do recorrente de inobservância ao dever de fundamentações das decisões judiciais.



    É sabido que referido pressuposto exige que o magistrado apresente as razões que reputar necessárias para a formação de seu convencimento, ainda que de forma concisa. 



    Sob outro viés, a decisão contrária aos interesses da parte não se confunde com a ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. 



    E foi exatamente nessa linha de intelecção que o Plenário do Supremo, em sede de repercussão geral, proferiu decisão assim sintetizada: 



    [...] O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. [...]  
(AI 791.292 QO-RG, ministro Gilmar Mendes – Tema 339)



    8. Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    9. Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em processo de matéria eleitoral, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil (Lei n. 9.265/96, art. 1º e Resolução TSE n. 23.478/2016, art. 4º).



    10. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 10 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente